Tribunal: TJMT
Processo: 1000473-67.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000473-67.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUVENAL BATISTA DE SOUZA - CPF: 178.184.511-53 (APELANTE), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR - CPF: 060.626.181-86 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JUVENAL BATISTA DE SOUZA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

APELADO(S):
JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO DO VEÍCULO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO
. MÉRITO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VIA URBANA. CONVERSÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE DEVER DE CUIDADO.
INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CULPA COMPROVADA. DANO MORAL
. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS.

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVADO. SÚMULA 620 DO STJ. COBERTURA DEVIDA.
PARCIAL EXCLUSÃO DE DANO MATERIAL.

POSSIBILIDADE.
RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O sinistro ocorreu em 10/08/2016, envolvendo colisão entre motocicleta e caminhonete, em razão de conversão indevida e da constatação de ingestão de bebida alcoólica por parte do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas;

(
ii
) aferir a responsabilidade civil do condutor que realizou conversão à esquerda, sob influência de álcool, em colisão com motocicleta;

(
iii
) verificar a existência e extensão dos danos morais;

(
iv
) avaliar a suficiência da prova dos danos materiais e a legitimidade ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa, à luz da teoria da asserção, pois o autor, embora não proprietário formal do veículo, era seu usuário direto e alegou prejuízo pessoal.

4.
Afastadas as preliminares de cerceamento de defesa, diante da suficiência do conjunto probatório já formado nos autos, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

5
. A conduta do réu, ao realizar manobra de conversão à esquerda sem a devida cautela e sob influência de álcool (0,21 mg/L), caracteriza violação ao art. 34 do CTB e atrai a responsabilidade objetiva pelos danos causados.

6
.
Evidenciadas lesões físicas graves suportadas pelo autor (ruptura ligamentar e queimaduras), impõe-se a manutenção da indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00

7.
Presentes o nexo causal e o abalo psicológico decorrente das lesões físicas graves, restou configurado o dano moral indenizável.

8
. A ausência de prova de efetivo desembolso com os orçamentos de reparo da motocicleta e a não titularidade do bem impedem o reconhecimento integral dos danos materiais, admitindo-se apenas o reembolso das despesas médicas devidamente comprovadas.

9. “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. Súmula 620 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Recursos parcialmente providos, apenas para
decotar
a condenação por danos materiais relacionados à motocicleta.

Tese de julgamento:

"1. A conversão indevida em via urbana, sem as cautelas exigidas pelo art. 34 do CTB, com resultado lesivo, enseja responsabilidade civil do condutor.

2. O teste de alcoolemia positivo, mesmo em patamar inferior ao criminalmente punível, é suficiente para configurar infração administrativa e reforçar a caracterização da culpa.

3. A prova do dano material exige comprovação do efetivo desembolso.

4. O dano moral decorrente de lesões físicas graves decorrentes de acidente de trânsito é presumido.

5. “A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”. Súmula 620 do STJ
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186, 927, 373, II, e 944; CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370,
p.u
.; CTB,
arts
. 34 e 165.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
520.790/PB, 4ª Turma, j. 24.10.2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1615346/SE, 4ª Turma, j. 09.08.2022;
TJ-MT
, 1012117-86.2022.8.11.0055, Rel. Marcio Vidal, j. 31/03/2025;
TJ-SP, Ap.
Cív
. 1004246-33.2014.8.26.0066, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2018; TJ-MG, AI 11080754520248130000, 9ª Câmara Cível, j. 05.11.2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação de
Danos,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as partes apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 938,81
(novecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos)
, correspondente aos gastos com medicamentos, e de R$ 65.176,68
(sessenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos)
, referente às despesas com o conserto da motocicleta. Além disso, foram também condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
, em razão de acidente de trânsito ocorrido às 21 horas do dia 10 de agosto de 2016, na Rua Senador
Metelo
.

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1.
Preliminares arguidas pela parte apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

1.1. Da ilegitimidade ativa
ad causam
.

1.2.

Da
Nulidade d
a
sentença por cerceamento de defesa.

2. Preliminar arguida pela parte apelante JUVENAL BATISTA DE SOUZA.

2.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

3. Pedido
s
realizados pela parte apelante JUVENAL BATISTA DE SOUZA.

3.1. Ausência de prova da culpa exclusiva do apelante.

3.2. Pleiteia, subsidiariamente a minoração dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais.

4
.
Das razões recursais da parte apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

4
.1.
Da excludente de responsabilidade
de cobertura securitária

–

Segurado
dirigia
sob a influência de álcool
.

4
.
2. Da previsão contratual
–

Observância do princípio da
pacta sunt servanda
.

4
.
3. Da ausência de provas dos danos materiais – Mera apresentação de orçamentos.

O apelado
apresentou suas contrarrazões (ID
291873504
), rebate
ndo
as alegações
dos apelantes
, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JUVENAL BATISTA DE SOUZA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

APELADO(S):
JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
dois recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reparação de Danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando solidariamente as partes apelantes ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 938,81 (novecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos), correspondente aos gastos com medicamentos, e de R$ 65.176,68 (sessenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), referente às despesas com o conserto da motocicleta
, marca/modelo
BMW S1000
RR
. Além disso, foram também condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de acidente de trânsito ocorrido às 21 horas do dia 10 de agosto de 2016, na Rua Senador
Metelo
.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida
pela parte apelante

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

Da ilegitimidade ativa
ad causam
.

No que tange à controvérsia suscitada nos autos acerca da legitimidade ativa do autor para pleitear, em juízo, indenização por danos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta que, embora
utilizada pelo demandante, encontra-se formalmente registrada em nome de terceiro, impõe-se a análise da questão à luz da teoria da asserção.

Com efeito, a teoria da asserção estabelece que os requisitos processuais relativos à legitimidade das partes e ao interesse de agir devem ser aferidos com base nas alegações constantes da petição inicial, abstraindo-se do exame do mérito ou da procedência das pretensões deduzidas.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO.

REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual, a presença das condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), o que impede o acolhimento da insurgência relacionada à legitimidade ativa do autor da ação de exibição de documentos.

3. Agravo interno a que se nega provimento".

(
AgInt
no
AREsp
n. 520.790/PB, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022,
DJe
de 3/11/2022)
(
g.n
.)

Desse modo, considerando que o requerente
, segundo afirma em sua exordial, conduzia a motocicleta no momento do acidente,

suportando os danos decorrentes do acidente, a ele reconhece legitimidade
ad causa
m
para pleitear
, em nome próprio, o ressarcimento pelos danos que efetivamente suportou
.

Por tais razões
rejeito
a preliminar
em referência
.

É como voto.

1.2. Da Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A alegação de cerceamento de defesa, suscitada pela apelante, não encontra amparo na moldura fático-processual dos autos.

Verifica-se que o juízo a quo assegurou às partes a devida oportunidade de manifestação, tendo estas apresentado documentos e formulado seus argumentos.

Ao analisar os autos, concluo que a preliminar não merece acolhimento. Isso porque, conforme se observa, os elementos probatórios já colacionados pelas partes mostram-se suficientes, a meu ver, para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de realização de audiência instrutória, conforme requerido.

Ademais, em análise detida da contestação apresentada pela parte
requerida
, verifica-se que a própria seguradora requereu o julgamento antecipado da lide (ID 291873438 – p. 27), pedido reiterado por meio de chamamento do feito à ordem (ID 291873470 – p. 5).

A suposta nulidade foi arguida apenas em sede recursal, conduta que não pode ser acolhida, porquanto é ônus da parte
argui-la
na primeira oportunidade em que se manifeste nos autos, conforme preconiza o ordenamento jurídico, que veda a denominada "nulidade de algibeira", justamente por se tratar de comportamento contrário aos princípios da boa-fé e da lealdade processual.

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
NULIDADE DE ALGIBEIRA
. OCORRÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO.

O ordenamento jurídico, pautado na boa-fé e na lealdade processual, não admite a denominada "nulidade de algibeira", de modo que eventual nulidade existente deve ser arguida pela parte na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
Evidenciado que a parte procede de modo temerário em ato do processo, cabível se revela a condenação em litigância de má-fé (art. 80, V, do CPC).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 11080754520248130000, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 05/11/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2024) [grifo nosso]

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni, Arenhart e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro

Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a ilegalidade requerida na exordial.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

2. Preliminar arguida pela parte apelante JUVENAL BATISTA DE SOUZA.

2.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Sustenta, preliminarmente, a parte apelante que a sentença proferida não oportunizou a designação de audiência de instrução e julgamento, tampouco viabilizou a produção das provas requeridas
, para analisar:

“Se o teor alcoólico de 0,21mg/L poderia, de fato, comprometer a capacidade psicomotora do Apelante;

Se houve, de fato, conduta culposa apta a ensejar o acidente;

A real dinâmica da colisão.”

Dessa forma, alega ter havido cerceamento de defesa, razão pela qual requer a declaração de nulidade da sentença, a fim de que lhe seja assegurada a produção probatória pleiteada.

Pois bem.

O conjunto documental produzido revela-se suficientemente robusto para o convencimento do juízo e compreende boletim de ocorrência, laudos
médicos, orçamentos de conserto da motocicleta, notas fiscais de medicamentos e documentos de identificação dos envolvidos.

Desse modo, conforme alinhavado no tópico 1.2.
,

rejeito
a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

3. Pedido
s
realizados pela parte apelante JUVENAL BATISTA DE SOUZA.

3.1. Ausência de prova da culpa exclusiva do apelante.

A controvérsia submetida à apreciação judicial reside, precipuamente, na análise da dinâmica do acidente de trânsito ocorrido entre os veículos conduzidos pelas partes. O autor alega que trafegava regularmente em sua faixa de rolamento quando o réu, ao tentar realizar conversão à esquerda, adentrou indevidamente sua trajetória, ocasionando colisão frontal.

Do outro lado, o réu afirma que sinalizou previamente a conversão e que outro veículo, no sentido oposto, teria interrompido sua marcha para permitir a manobra, atribuindo a responsabilidade pelo acidente à velocidade supostamente elevada do autor, que conduzia motocicleta de elevada cilindrada.

Pois bem.

É cediço que o
condutor que pretenda realizar uma manobra deve certificar-se de que pode executá-la sem oferecer risco aos demais usuários da via que o seguem, precedem ou cruzam com sua trajetória, levando em consideração sua posição, direção e velocidade
(art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro)
. Aquele que realiza conversão para via lateral sem as devidas cautelas, interceptando a trajetória de outro veículo e causando-lhe danos, é considerado responsável pelo acidente.

Semelhantemente, se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COLISÃO LATERAL – CONVERSÃO À ESQUERDA - É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito; - Nos termos do artigo 34 do CTB "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade." - Quem muda de faixa sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP 10042463320148260066 SP 1004246-33 .2014.8.26.0066, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 07/03/2018, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2018)

Cumpre trazer à colação a narrativa constante do boletim de ocorrência lavrado pelo CIOSP/COPOM (ID 291873354).

EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CIOSP, A EQUIPE TANGO I COMPOSTA PELOS INVESTIGADORES SILVANE AVILA E ODINEI STOLARSKI SE DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO FATO ONDE PÔDE CONSTATAR O ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEICULO PICAP OCICLETA; A EQUIPE MILITAR CABO J. SANTOS SARG. MARTINHO E SARG. EDSON MANTINHAM APOIO NO LOCAL E
A CENA DO ACIDENTE ENCONTRAVASE PRESERVADA; DE ACORDO COM OS INDÍCIOS PRESENTES NO LOCAL BEM COMO INFORMAÇÖES DOS CONDUTORES, CORROBORAM QUE AMBOS VEÍCULOS TRAFEGAVAM PELA AVENIDA SENADOR METELO E SENTIDOS OPOSTOS, SENDO QUE V 1 SEGUIA SENTIDO BAIRRO CENTRO E V 2 CENTRO BAIRRO, QUANDO V 2 PROCEDE A CONVERSÃO A SUA ESQUERDA BUSCANDO A RUA DAS ESTAÇÕES VINDO A INTERCEPTA V 1 QUE SEGUIA CORRETAMENTE EM FAIXA PRÓPRIA DE CIRCULAÇÃO; DECORRENTE DA COLISÃO O CONDUTOR DE V 1 JOVANE DUARTE BATISTA JUNIOR SOFREU QUEDA DO VEICULO APRESENTANDO FERIMENTOS
, FORA SOCORRIDO PELO SAMU AO HPSM CAPITAL EM ESTADO GRAVE, ENCONTRANDOSE SOB ATENDIMENTO MÉDICO;
INFORMAMOS AINDA QUE, O CONDUTOR DE V 2 JOVENAL BATISTA DE SOUZA FORA CONVIDADO A REALIZAR O ETILÔMETRO NO LOCAL E CONFORME CONSENTIDO, FOI PROCEDIDO O TESTE DE ALCOOLEMIA DELETRAN N° 0206 TENDO RESULTADO 0,21 MG/L; EM VISTA DO TEOR APRESENTADO, FORAM TOMADAS AS DEVIDAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS VINCULADAS
;
(
g.n
.)

Desse modo, evidencia-se nos autos que a responsabilidade pelo ocorrido recai sobre o condutor
apelante
, uma vez que, conforme demonstrado, deixou de observar o dever de cuidado exigido na condução do veículo.

Ademais, destaca-se como elemento probatório de elevada relevância o teste do etilômetro realizado logo após o acidente, o qual acusou a presença de 0,21 mg/L de álcool no ar alveolar expirado pelo condutor,
ora recorrente
. Tal concentração configura infração gravíssima, nos termos da Tabela de Valores Referenciais para o Etilômetro, instituída pela Resolução nº 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito, em conjugação com o art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro, senão vejamos:

Art. 6º A infração prevista no art. 165 do CTB será caracterizada por:

I –
exame
de sangue que apresente qualquer concentração de álcool por litro de sangue;

II –
teste
de etilômetro com medição realizada igual ou superior a 0,05 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,05 mg/L), descontado o erro máximo admissível nos termos da “Tabela de Valores Referenciais para Etilômetro” constante no Anexo I;

III – sinais de alteração da capacidade psicomotora obtidos na forma do art. 5º.

Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração - gravíssima;

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - do Código de Trânsito Brasileiro.

Nessa esteira, a ausência de comprovação da culpa exclusiva da vítima, somada à condução sob o efeito de álcool, impõe o reconhecimento da responsabilidade do réu pelo evento danoso, nos termos do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil.

Assim cabia ao apelante
fazer prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu
, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, tenho que
deve

rejeitada a pretensão recursal, devendo
ser confirmada a responsabilidade civil
diante dos fatos registrados nos autos.

3
.2. Da inexistência dos danos morais.

Assim, no que concerne
ao pleito de afastamento da condenação em danos morais
, é importante salientar que
na hipótese de acidente de trânsito que causou séri
as lesões ao condutor (
rotura
dos ligamentos do joelho e queimaduras na perna
– Ids. 291873360 e
291873362
),

necessitando de cir
urgia para reconstrução dos ligamentos,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Portanto
, comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente (art. 186
do Código Civil
)
, impõe-se o dever de indenizar.

A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em
que as lesões físicas e
materiais
,
são
capaz
es
de ensejar abalo moral, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 05 de novembro de 2021, no qual colidiram uma motocicleta, conduzida pelo
autor, e uma caminhonete, conduzida por preposto da primeira requerida, em cruzamento urbano. O juízo de origem acolheu a tese de culpa exclusiva da vítima, com base em laudo pericial que apontou excesso de velocidade do motociclista. A parte autora recorre, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia da POLITEC e sustentando que a conduta imprudente do condutor da ré foi a causa primária do acidente, pleiteando a reforma da sentença para reconhecimento da responsabilidade exclusiva ou, subsidiariamente, da culpa concorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial pela POLITEC; (
ii
) estabelecer se houve culpa exclusiva ou concorrente das partes na dinâmica do acidente; (
iii
) determinar se é devida indenização por danos materiais e morais em virtude do acidente, bem como a responsabilidade proporcional de cada parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial pela POLITEC não configura cerceamento de defesa, considerando que a atuação do órgão é restrita à persecução penal e que o conjunto probatório dos autos, especialmente o laudo pericial judicial e os depoimentos colhidos, se mostrou suficiente para o convencimento do juízo, conforme autorizado pelos
arts
. 370 e 371 do CPC.

4. O exame das provas revela que ambos os condutores contribuíram para o acidente: o autor trafegava com excesso de velocidade (71,35 km/h em via cujo limite era 40 km/h), fato determinante para a gravidade do evento; contudo, o preposto da ré adentrou via preferencial sem a devida cautela, sendo essa conduta a causa primária do acidente.

5. Reconhecida a culpa concorrente, aplica-se o art. 945 do Código Civil para limitar a responsabilidade das partes, com a indenização sendo fixada proporcionalmente à gravidade de suas condutas.

6. Restaram comprovados os danos materiais decorrentes das despesas médicas e hospitalares suportadas pelo autor, razão pela qual se impõe a condenação das rés ao pagamento de indenização, limitada à proporção de 50% de sua responsabilidade.

7. O acidente causou danos morais evidentes ao autor, em virtude das lesões físicas e suas consequências permanentes, o que justifica a fixação de indenização no valor de R$ 20.000,00, dos quais 50% deverão ser suportados pela parte ré, de acordo com o grau de sua responsabilidade.

8. Diante do provimento parcial do recurso, inverte-se a sucumbência, cabendo à parte ré arcar com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação correspondente, nos termos
do art. 86 do CPC, mantendo-se suspensa a exigibilidade da sucumbência do autor em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada desnecessária pelo juízo, quando o conjunto probatório dos autos se mostra suficiente para o convencimento.

2. A culpa concorrente em acidente de trânsito impõe a aplicação do art. 945 do Código Civil, com a indenização sendo fixada proporcionalmente à gravidade das condutas das partes envolvidas.

3. São devidos danos materiais e morais quando comprovado o nexo causal entre o acidente de trânsito e os prejuízos experimentados pela vítima, devendo a reparação ser proporcional à responsabilidade de cada parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 12 e 945; CPC,
arts
. 370, 371, 86 e 98, § 3º; CTB,
arts
. 28, 29, III, e 218.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1776084/GO, Terceira Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 14/03/2022,
DJe
18/03/2022; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1615346/SE, Quarta Turma, j. 09/08/2022,
DJe
19/08/2022.

(N.U 1012117-86.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)
(grifo nosso).

Por tais razões, rejeito o presente pleito recursal.

3
.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, entendo como razoável a quantia de R
$ 10.000,00 (dez mil reais)
, fixada pelo juízo
a quo
a título de indenização por danos morais sofridos pel
o demandante
, por atender ao binômio jurídico da reparação do dano experimentado e do efeito pedagógico a ser imposto às partes apelantes, sem descurar das condições pessoais e financeiras dos litigantes.

3
.4. Da inexistência de danos materiais.

No que tange
ao pleito de afastamento da condenação em danos materiais, entendo que merece parcial acolhimento a tese recursal.

Isso porque,
a pretensão
do autor da demanda
, concernente ao ressarcimento
de
danos materiais ocorridos na motocicleta, está assentada exclusivamente em orçamentos unilaterais
acostados aos autos, é de rigor destacar que tais documentos, embora possam compor o acervo probatório, não possuem, por si sós, aptidão para sustentar o juízo de condenação, na ausência de elementos adicionais de natureza probatória que demonstrem, de maneira inequívoca, a efetiva ocorrência do desembolso alegado, sua necessidade e pertinência com os danos decorrentes do sinistro
, sobretudo no caso dos autos
em que o apelado não é o proprietário da motocicleta
, conforme documento carreado aos autos em ID 291873353
.

Outrossim, não há nos autos fotos da motocicleta que
conjuguem com os orçamentos juntados pelo
requerente
, inviabilizando
o conhecimento da extensão dos danos, consoante art. 944 do Código Civil
.

Não basta a apresentação de orçamentos para a comprovação dos danos materiais. É necessário que haja prova do efetivo desembolso
, conforme ocorreu com as despesas
com medicamentos (ID. 291873366)
.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DA
VITIMA
NÃO COMPROVAÇÃO - LESÕES LEVES - DANO MORAL - REQUISITOS CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. - A pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público de transporte coletivo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, razão pela qual demonstrado o dano e o nexo de causalidade entre o fato danoso e a ação, bem como ausente qualquer prova da ocorrência de culpa exclusiva da vítima, surge para a permissionária o dever de indenizar - Se a vítima sofre lesão, ainda que leve, provocada pelo acidente de trânsito, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais -
Para que haja o ressarcimento dos danos materiais, imprescindível a comprovação cabal dos gastos e sua exata extensão
- Para se deferir indenização por lucros cessantes, é indispensável a demonstração objetiva
de sua ocorrência, com base em provas seguras e concretas, não bastando expectativa e ou dano hipotético (art. 402 do Código Civil).

(TJ-MG - AC: 10105120355653001 Governador Valadares, Relator.: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 08/11/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2017)
(
g.n
.)

Portanto, na hipótese vertente, não havendo nos autos comprovantes idôneos que demonstrem o efetivo pagamento das despesas orçadas para o conserto da motocicleta, impõe-se o afastamento da condenação relativa aos danos materiais correspondentes ao reparo do referido veículo
(R$ 65.716,68)
, mantendo-se, contudo, a condenação quanto ao desembolso com medicamentos
(R$ 938,81)
.

4. Das razões recursais da parte apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

4.1. Da excludente de responsabilidade de cobertura securitária – Segurado dirigia sob a influência de álcool.

No tocante à responsabilidade da seguradora, discute-se a aplicação de cláusula contratual de exclusão de cobertura em caso de acidente ocasionado por condutor sob influência de álcool.

Pois bem.

Embora haja previsão contratual de exclusão da responsabilidade da seguradora nos casos em que o segurado provoque acidente de trânsito sob influência de álcool, é cediço que, para que a seguradora possa eximir-se da obrigação de cobertura securitária, é indispensável a comprovação de que a embriaguez foi causa determinante do sinistro.

Isso porque, a embriaguez do segurado, por si só, não ex
ime a seguradora do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro.

Colhe-se, nesse sentido, recente julgado E. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO .
DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS .
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SEGURO .
EMBRIAGUEZ DETERMINANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA
GERAL .
ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N .
83 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO
DANOSO .
DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ
) .
2. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula
n .
83 do STJ).
4. Conforme entendimento do STJ, se a embriaguez do segurado for
causa
determinante do sinistro, ele deixa de fazer jus à indenização securitária, ante o agravamento do risco contratado.

5 .
A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa .
6. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, na forma da Súmula n. 54/STJ.
7 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2349661 SP 2023/0126682-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024)
(
g.n
.)

O referido entendimento está consolidado na Súmula n. 620 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), senão vejamos:

“
A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
”.

Desse modo, é necessário comprovar que a embriaguez constituiu fator decisivo para a ocorrência do sinistro, a fim de que a cobertura securitária possa ser afastada — ônus do qual não se desincumbiu a seguradora apelante. Deve, portanto, ser rejeitada a referida pretensão recursal.

4.2. Da ausência de provas dos danos materiais – Mera apresentação de orçamentos.

No que se refere a tal tese recursal, em razão da semelhança temática, registro que a matéria já foi analisada no tópico 3.4, ocasião em que foi dado parcial provimento à referida pretensão.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do
s
recurso
s
d
e

JUVENAL BATISTA DE SOUZA
e
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e
DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO
fim de decotar da condenação por danos materiais os valores relativos ao reparo da motocicleta, no importe de R$ 65.176,68 (sessenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), em razão dos elementos constantes dos autos, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) em desfavor
das apelantes
, uma vez que tal majoração está condicionada ao desprovimento ou ao não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando a apelação é provida, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025